Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), SAULO ADRIANO GARCIA NEVES - CPF: 022.361.379-74 (EMBARGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM - CPF: 411.356.101-00 (EMBARGANTE), GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (EMBARGANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (EMBARGADO), SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM - CPF: 411.356.101-00 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), SAULO ADRIANO GARCIA NEVES - CPF: 022.361.379-74 (EMBARGANTE), GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (EMBARGANTE), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA

– OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

N
ão havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Estes novos embargos declaratórios revelam-se protelatórios, incidindo, na espécie, o § 2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SEBASTIANA GERTUDRES BONFIM
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade rejeitou os Embargos anteriormente interpostos por ela.

Defende que o acordão incorreu em omissão e premissas equivocadas.

Aduz que o acordão assentou expressamente que não havia pedido alternativa na origem, contudo, reconheceu no juízo ad quem, deixou de reconhecer a Supressão de Instância.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, através do suprimento da omissão; em caso negativo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SEBASTIANA GERTUDRES BONFIM
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade rejeitou os Embargos anteriormente interpostos por ela.

A ementa é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OMISSÃO NA POSSE – CONTRADIÇÕES/OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O acordão é expresso no sentido de ter adotado a tese de que o pedido menor (imissão na posse do restante), está inserido no pedido principal (toda área), por interpretação lógica; assim, embora não haja pedido EXPRESSO na origem, o menor está inserido no maior.

Novamente se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, se utilizando dos Embargos
com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal, contudo, estando insatisfeita com o recurso, deve a parte ingressar com o recurso pertinente buscando reverter a situação e não apresentar Embargos seguidos com a mesma intenção.

Configurado o uso protelatório dos embargos de declaração, com a finalidade de novamente rediscutir a matéria e uma vez rejeitados os primeiros aclaratórios deduzidos com o mesmo objetivo, torna-se impositiva a cominação de multa.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e reconheço o caráter manifestamente protelatório do recurso, em razão do que, considerando o disposto no art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015, condeno a Embargante ao pagamento de multa arbitrada em 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023